Tribunal: STF
Processo: ARE 1550038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por D.A.M contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO. Denúncia imputando ao ora Segundo Apelante, Denis Afonso Mendes, os artigos 217-A, caput, c/c 226, II, e 61, II, j, diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal; 241 -D, caput e parágrafo único, II, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f e j, do Código Penal, diversas vezes, na forma do 71, caput, desse último diploma legal; 232, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f e j, do Código Penal, diversas vezes, na forma do 71, caput, desse último diploma legal, contra duas Vítimas, nos moldes do artigo 69, desse mesmo diploma legal; e 147, c/c 61, II, b, f e j, diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal, tudo nos moldes dos artigos 69, desse último diploma legal, observada a aplicação da Lei 11.340/06; Denúncia imputando à Corré Elisângela, os crimes dos artigos 217-A, caput, c/c 226, II, e 61, II, j, diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal; 241 -D, caput e parágrafo único, II, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f e j, do Código Penal, diversas vezes, na forma do 71, caput, desse último diploma legal; 232, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f e j, do Código Penal, diversas vezes, na forma do 71, caput, desse último diploma legal, contra duas Vítimas, nos moldes do artigo 69, desse mesmo diploma legal; e 147, c/c 61, II, b, f e j, diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal, tudo nos moldes dos artigos 69 e 13, §2°, a, ambos desse último diploma legal, c/c artigos 4o, 5o, 18 e 22, todos da Lei 8.069/90, e 227, caput, da Constituição Federal. Condenação do ora Segundo Apelante , pelos crimes dos artigos 217-A, caput, c/c 226, II, e 61, II, f, diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal; 241 -D, caput e parágrafo único, II, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f, do Código Penal; e 147, c/c 61, II, b e f, ambos do Código Penal, tudo nos moldes do artigo 69, desse último diploma legal, além do pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, em favor da Vítima. Absolvição pelo crime do artigo 232, da Lei 8.069/90, na forma do 386, III, do Código de Processo Penal, e da Corré Elisangela por todos os crimes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. e RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação do ora Segundo Apelante, pelo crime do artigo 232, da Lei 8.069/90, c/c 61, II, f e j, do Código Penal, diversas vezes, na forma do 71, caput, deste diploma legal, contra duas Vítimas, nos moldes do 69, deste mesmo diploma legal. Aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, j, do Código Penal, para todos os crimes. Reconhecimento da continuidade delitiva para cada um dos demais crimes (constrangimento, aliciamento e ameaça), com aumento de penas na fração máxima e, ao final, incidência do concurso material entre as penas dos diferentes crimes continuados. RECURSO DEFENSIVO. Preliminares. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Reconhecimento de nulidade da prova obtida por meio de prints das conversas do aplicativo WhatsApp: quebra da cadeia de custódia da prova. Mérito. Absolvição de todos os crimes, por ausência ou insuficiência probatória. Desclassificação para a contravenção penal do artigo 61, do Decreto-lei 3.688/41, ou para o crime do artigo 218-A, do Código Penal. Reconhecimento da tentativa, com a aplicação da fração máxima de redução. Redução das penas-base. Fixação do regime semiaberto. 1. Preliminares. Rejeição. 1.1 Impossibilidade de concessão ao Réu, do direito de recorrer em liberdade, à falta de modificação das circunstâncias fático -jurídicas. Liberdade para apelar negada em Decisão devidamente fundamentada, objetivando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, respeitando a lei e os direitos constitucionais do Réu. 1.2 Sem amparo a tese de nulidade da prova obtida por meio de prints das conversas do aplicativo WhatsApp. Ausência de apreensão e perícia do aparelho de telefone celular do Réu que não pode gerar, por si só, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova, ainda mais quando a Defesa não aponta quaisquer indícios mínimos no sentido de que os prints das mensagens foram adulterados ou corrompidos. Ausência de evidências de incorreto armazenamento da prova, ou eventual irregularidade que caracterize sua produção de maneira idônea, presumindo-se a observância da cadeia de custódia. Para invocação de eventual tese de nulidade absoluta ou relativa impõe-se demonstrar, de forma concreta, o prejuízo para a Acusação e/ou para Defesa, com base no Princípio do prejuízo, conforme os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e o entendimento dos Tribunais Superiores, não tendo a Defesa, no caso concreto, cuidado de fazê-lo. 



2. Mérito. Induvidosas a existência e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável circunstanciado, por diversas vezes, e de aliciamento de criança com o fim de praticar ato libidinoso e de ameaça, segundo a prova oral produzida no decorrer do Processo, notadamente as declarações da Vítima, as quais encontram amparo nos relatos de sua avó materna, inviabilizam a absolvição. A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de que, nos crimes sexuais a palavra da Vítima, se harmônica ao conjunto probatório, constitui elemento valioso, merecendo consideração. 



3. Absolvição do Réu que se mantém em relação ao crime de submissão de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo. Correta a Sentença, ao entender que a narrativa dessa conduta não se amolda ao aludido tipo penal, não havendo provas nos Autos, de que o Réu agiu com o dolo de praticar o tipo penal do artigo 232, da Lei 8.069/90. 



4. Impossível a desclassificação para a contravenção penal do artigo 61, do Decreto-lei 3.688/41, ou para o crime do artigo 218-A, do Código Penal. Provas seguras quanto ao dolo do Réu, de praticar o crime de estupro de vulnerável contra a Vítima, sua enteada e menor de 14 anos à época dos fatos, ao perpetrar com ela, diversas vezes, atos libidinosos e conjunção carnal. 



5. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. Provas firmes e seguras de que, o ora Apelante se aproveitou da vulnerabilidade da Vítima e satisfez sua vontade sexual, diversas vezes, ao com ela praticar atos libidinosos e conjunção carnal. 



6. Penas-base dos crimes, fixadas de forma devidamente fundamentada, com fulcro nas diretrizes elencadas no artigo 59, do Código Penal, não comportam reparo. 



7. Inviável a aplicação da agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal. Para sua incidência é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e os delitos praticados, não havendo provas de que, o Estado de Calamidade decretado em virtude da pandemia, tenha contribuído para a sua execução. 



8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva para os demais crimes. Não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 71, do Código Penal. 



9. Pena reclusiva superior a 8 anos enseja a aplicação do regime inicialmente fechado. Inteligência do artigo 33, §2°, a, e §3°, do Código Penal. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.”(edoc. 24)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e 93, inciso IX (edoc. 29).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão no acórdão recorrido.



     Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Além disso, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente